Tribunal: TJSP
Processo: 1007935-97.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Compra e venda de veículo. Ação cominatória. Réu que assumiu o pagamento do financiamento da motocicleta. Autor que reteve o DUT, como garantia do pagamento das prestações vincendas, inviabilizando a transferência do bem. Obrigações recíprocas. Ação improcedente. Recurso provido.